Tribunal: STF
Processo: RE 216541
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA : - Imposto de importação : fato gerador : majoração de alíquota
(D. 1.427/95).
           Não há aplicação retroativa da norma que aumentou a
alíquota, se o fato gerador do tributo ocorreu coma importação do bem,
após o início de sua vigência e não quando de sua aquisição no
exterior.